Tribunal: TJDFT
Processo: 0707856-53.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707856-53.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: SIMONE ROSA LOPES, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, ré, contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer (n. 0707856-53.2024.8.07.0004) ajuizada por SIMONE ROSA LOES, também, em desfavor de UNIMED NACIONAL COOPERATIVA CENTRAL. O feito foi submetido a julgamento em 06 de agosto de 2025, o qual confirmou a sentença, restando assim ementado: “EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. CANCELAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRADO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. DEVIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para determinar que as requeridas reativem o plano de saúde da autora e de seu beneficiário dependente, mediante o pagamento integral da mensalidade, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, bem como para condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Existem duas questões em debate: a) avaliar se o cancelamento unilateral do plano de saúde cumpriu os requisitos normativos, especialmente em relação à notificação prévia e à continuidade do tratamento; e b) decidir se o cancelamento indevido do contrato configura dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A administradora de benefícios faz parte da cadeia de fornecimento dos serviços de plano de saúde coletivo e é solidariamente responsável por eventuais danos causados aos beneficiários. 4. O cancelamento unilateral de um plano de saúde coletivo por adesão só é válido se for precedido de uma notificação com antecedência mínima de 60 dias e garantir a continuidade do tratamento em curso, conforme o artigo 17 da RN no 195/2009 e o artigo 23 da RN no 557/2022, ambos da ANS, além do entendimento estabelecido no REsp no 1.842.751/RS (Tema 1082 do STJ). 5. A falta de comprovação da notificação prévia e a interrupção do tratamento médico constituem uma conduta abusiva por parte da operadora e da administradora do plano de saúde, infringindo os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor. 6. O cancelamento indevido do plano de saúde gera dano moral in re ipsa, pois vai além do mero inadimplemento contratual, privando o beneficiário da assistência médica essencial e causando angústia e sofrimento que não necessitam de comprovação específica. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta e a capacidade econômica das rés. IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Apelo improvido. Tese de Julgamento: “1. O cancelamento unilateral de um plano de saúde coletivo por adesão só é válido se for precedido de uma notificação com antecedência mínima de 60 dias e garantir a continuidade do tratamento em curso conforme o artigo 17 da RN no 195/2009 e o artigo 23 da RN no 557/2022, ambos da ANS, além do entendimento estabelecido no REsp no 1.842.751/RS (Tema 1082 do STJ). 2. O cancelamento indevido do plano de saúde gera dano moral in re ipsa, pois vai além do mero inadimplemento contratual (...)” A parte apelante peticionou requerendo a nulidade processual em razão da ausência de julgamento dos Embargos de Declaração opostos no juízo de origem. Afirma que o magistrado a quo remeteu o feito para julgamento da apelação sem, no entanto, analisar o recurso dos embargos de declaração (ID 74941237). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre analisar a nulidade processual alegada, decorrente da ausência de julgamento, pelo magistrado a quo, dos embargos de declaração opostos contra a sentença de primeiro grau. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Trata-se de recurso com efeito interruptivo do prazo para interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026 do CPC, o qual estabelece que os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso. Assim, o juízo de origem deve julgar os embargos em até 5 (cinco) dias, conforme o art. 1.024, § 2o, do CPC, e somente após tal julgamento o prazo recursal recomeça a fluir, permitindo a remessa regular dos autos à instância superior. A remessa prematura dos autos, sem o prévio julgamento dos embargos, poderá configurar vício processual, violando o devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/1988) e o princípio da prestação jurisdicional completa. No caso dos autos, o Juízo a quo não julgou os embargos opostos, remetendo os autos diretamente a este Tribunal, o que torna nulo, em tese, o acórdão anteriormente proferido. No entanto, a nulidade deve ser analisada à luz do princípio da instrumentalidade das formas (art. 277 do CPC), que exige a demonstração de prejuízo para sua declaração, e do art. 278, que impõe a arguição na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. “Art. 277. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. (...)” -g.n. Além disso, deve-se considerar fato superveniente de que a parte ré juntou petição informando o cumprimento da sentença, conforme se depreende do ID 229395466 dos autos de origem, o que revela a ausência de prejuízo concreto e preclusão lógica. Nos termos do art. 507 do CPC, ocorre preclusão quando a parte pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, sendo incabível pretender posteriormente a reforma de decisão que voluntariamente acatou. O art. 1.000 do CPC estabelece que atos incompatíveis com a vontade de recorrer, como o cumprimento espontâneo da decisão, extinguem o direito de recorrer, configurando perda superveniente do interesse recursal nos mencionados Embargos de Declaração. Confira: “Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.” Cumpre mencionar que, em nenhum momento posterior a determinação de remessa dos autos a este juizo para julgamento da apelação, a parte se manifestou acerca da ausência de julgamento dos Embargos de Declaração pelo magistrado a quo. Na verdade, repita-se, juntou petição na origem informando já estar cumprindo o que fora determinado na sentença. Nesse sentido: “(...) 1. O artigo 1.000, caput e parágrafo único do Código de Processo Civil dispõe que não poderá recorrer a parte que aceitar, tácita ou expressamente o ato judicial sem fazer ressalva alguma. 1.1. O cumprimento voluntário da obrigação de fazer determinada na sentença demonstra, inequivocamente, a aceitação tácita da sentença no tocante à declaração de nulidade do contrato de empréstimo bancário, com determinação de restituição das partes a seu status quo ante. (...)” (TJDFT, APC 0711463-31.2021.8.07.0020, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, DJe: 29/08/2023.) “(...) 2. Nos termos do art. 1.000 do Código de Processo Civil, a prática de ato incompatível com a pretensão recursal equivale à aceitação tácita do decisum impugnado e, consequentemente, implica ausência de interesse contra o respectivo pronunciado judicial. 3. A aceitação incondicional da decisão do juízo de origem, ante o cumprimento voluntário da determinação nela contida, inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la por meio de agravo de instrumento. (...)” (0719504-13.2022.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 15/09/2022.) Por fim, cumpre salientar que os embargos de declaração em questão versam sobre suposta omissão quanto à definição da solidariedade da condenação e ao cumprimento da verba honorária. Ressalte-se, contudo, que tais matérias poderiam ter sido oportunamente suscitadas por meio de embargos de declaração interpostos contra o acórdão que julgou a apelação, o que não ocorreu até o presente momento. Ante o exposto, com fundamento no art. 283 c/c art. 507 do CPC, REJEITO a questão de nulidade suscitada. Porquanto. Preclusão da matéria. Ausência de demonstração de prejuízo efetivo decorrente da falta de julgamento dos embargos de declaração. Mais: o cumprimento voluntário da sentença. Determino o prosseguimento regular do feito, aguardando o trânsito em julgado do acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator